Tribunal: CARF
Processo: 11516.005065/2007-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.005065/2007-32
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2201-010.779 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS - PREFEITURA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/04/2006
RECURSO DE OFÍCIO. ADMISSIBILIDADE
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício, em razão do limite de alçada.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso de ofício em face do Acórdão 07-16.558 - 5'
Turma da DRJ/FNS, fls. 1003 a 1053.
Trata de autuação referente a Contribuições Sociais Previdenciárias e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) DEBCAD n°
37.000.952-5, de retenções de 11% (onze por cento), prevista no art. 31 e parágrafos da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.005065/2007-32
Fl. 1058
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.779 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.005065/2007-32

Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, calculadas sobre o valor bruto das notas fiscais ou
faturas, referentes a diversos serviços contratados mediante cessão de mão-de-obra, e
empreitada de mão-de-obra na construção civil, cujos valores não foram retidos, no todo
ou em parte pelo Município de Florianópolis - Prefeitura Municipal, nas competências
02/1999 a 04/2006, conforme consta do Discriminativo Analítico de Débito (DAD) de
fls. 05 a 218 e Relatório Fiscal de fls. 527 a 533.
Cita o Relatório Fiscal que no decorrer da ação fiscal se constatou, mediante análise de
Notas Fiscais de Prestação de Serviços, Fatura e recibos, acostadas às Notas de
Empenho, que as empresas contratadas executaram serviços de construção civil e outros
serviços prestados mediante cessão de mão-de-obra, fato peb qual foram solicitados
comprovantes de: matrícula de obras de construção civil; contratos de empreitadas ou
subempreitadas de obras de construção civil; contratos de prestação de serviços
celebrados com terceiros; notas fiscais, faturas e recibos de mão-de-obra ou serviços
prestados; Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) da obra/serviço e registro no
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA) das empresas construtoras, nos
caos de obras/serviços na construção civil; e comprovantes de recolhimento
(DARP/GRPS/GPS).
Relata que a análise da documentação apresentada mostrou que nos serviços de
construção civil e outros prestados mediante cessão de mão-de-obra executados pelas
empresas contratadas, relacionadas e discriminadas no lançamento, o município deixou
de efetuar, no todo ou em parte, as retenções.
Quanto aos recolhimentos parciais, os valores não atenderam o limite do valor do
serviço contido no total das Notas Fiscais ou Faturas de Prestação de Serviços,
conforme estabelecido no § 8o do art 219 do Regulamento da Previdência Social (RPS).
Mostra que os serviços enquadrados no § 2o do art 219 do RPS foram realizados nas
dependências da contratante, mediante cessão de trabalhadores, de forma contínua e de
necessidade permanente do município, estando previstos na legislação, especialmente
no art. 145 da Instrução Normativa SRP n° 03, de 14 de julho de 2005.
Explica que, tocante aos serviços e obras de construção civil, foram observados os
dispositivos da legislação e em especial os arts. 169 e 176, inciso 11, da IN SRP rf
03/2005, visto que não foi comprovado peb municpb, a assunção da responsabilidade
direta e total pela obra ou repasse do contrato integralmente por parte do executor, nos
termos da alínea "a", inciso XXVII e § 1o, do art 413 da mesma norma.
O valor lançado importa o montante de R$ 8.741.079,21 (oito milhões setecentos e
quarenta e um mu setenta e nove reais e vinte e um centavos), consolidado em
16/10/2007.
DA IMPUGNAÇÃO
Tempestivamente, o sujeito passivo apresentou impugnação de fls. 737-742, alegando
em síntese que os débitos do período de fevereiro/1999 a novembro/2002 estão
abrangidos pela decadência, uma vez que recebeu a notificação em 09 de novembro de
2007, ou seja mais de cinco anos, conforme art. 173, inciso I, do Código Tributário
Nacional (CTN), citando jurisprudência.
Aduz que a responsabilidade prevista no art 128 do Código Tributário Nacional (CTN)
e a substituição tributária a que se refere o art 150, § 7o da Constituição Federal são
atribuíveis apenas a quem se encontre no polo passivo da relação tributária, vinculado
ao feto gerador do tributo como sujeito passivo, não podendo, portanto, a entes políticos
detentores de imunidade tributária, citando jurisprudência a este respeito.
Diz que a retenção prevista no art. 31 da Lei n° 8.212/91 é inaplicável, haja vista que a
Prefeitura Municipal não se enquadra no conceito de empresa contratante de serviços,
Fl. 1059
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.779 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.005065/2007-32

uma vez que é um órgão público, não se contundindo com o enunciando da lei, que se
refere à empresa; outrossim, a execução de serviço eventual não é feita com cessão de
mão-de-obra para a Prefeitura e sim por empresas competentes com quadros próprios.
Cita jurisprudencia do Superior Tribunal de Justiça, que trata de cessão de mão-de-obra
para demonstrar que no caso presente não ocorreu o contido no § 3o do art 31 a Lei n°
8.212/91 e, portanto, não pode ser considerada como substituta tributária.
Tem que o art. 128 do CTN determina que a responsabilidade tributária deve ser
atribuida de modo expresso, através de lei, a terceira pessoa, o que não ocorre com a Lei
n° 8.212/91, que não é expressa quanto à obrigação do município como substituto
tributário e tampouco está a Prefeitura vinculada ao fato gerador.
DA DILIGÊNCIA
Em análise preliminar do Relatório Fiscal e dos serviços executados que integram o
Anexo de fls. 534 a 732, especificamente no que tange às obras de construção civil,
foram constatadas situações que poderiam configurar empreitada total executada por
empresa construtora, que afastaria a retenção e presente a solidariedade, todavia, não
aplicável aos órgãos públicos, por força do Parecer AGU n° AC-55, de 17 de novembro
de 2006, publicado, publicado no Diário Oficial da União de 24 de novembro de 2006.
Assim, os autos foram baixados em diligência (fls. 752 e 752-v), para que a autoridade
lançadora esclarecesse como se deu a forma de contratação das obras de construção
civil, se por empreitada total ou parcial, das empresas com registro no CREA, tais quais
as listadas no anexo de fls. 753/754, e de outras que a diligência identificar, juntando
aos utos os editais e contratos de licitação, ou, na impossibilidade, ao menos por
amostragem aqueles em que fique demonstrada a forma da contratação.
A autoridade prestou os esclarecimentos às fls. 841-845, com juntada por amostragem
de contratos (fis. 756-840), compilando legislação sobre a matéria e aduzindo que
solicitou à empresa por meio de Termo de Intimação para Apresentação de Documentos
(TIAD), elementos capazes de identificar possível empreitada total, dentre os quais
matriculas de obras e ART, visando obter a responsabilidade técnica do profissional
habilitado responsável pela obra, entretanto, não foram apresentados.
Cita que a condição de empresa construtora, isoladamente, não elide a retenção, e
considera ser empreitada parcial ou prestação de serviço, haja vista que o município
deixou de apresentar a matricula da obra, visando identificar a assunção direta da
contratada pela execução de toda a obra, bem como a ART.
Fala, quanto aos contratos, que o sujeito passivo deixou de apresenta-lo nesta fase
processual, porém, por solicitação do julgador anexa alguns, sem que para isto fosse
necessário retornar ao sujeito passivo, visto que integram os papeis de trabalho da
auditoria.
Por fim diz que não houve necessidade de diligência na sede do sujeito passivo, visto
que os documentos foram coletados durante a ação originária e que, quanto ao prazo e
ciência ao sujeito passivo estabelecido no despacho da Delegacia de Julgamento, como
não houve nova ação fiscal “in loco", remeteu tal formalidade à decisão de seu superior.
Foi dado ciência do resultado da diligência ao sujeito passivo (fls. 847/848), para
manifestação no prazo de trinta dias, que transcorreu in albis.
É o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que assiste
razão em parte ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Fl. 1060
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.779 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.005065/2007-32

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/04/2006
DECADÊNCIA.
SÚMULA
VINCULANTE.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL. APLICAÇÃO DO CTN.
Por força da Súmula Vinculante n° 8 editada pelo STF, é inconstitucional o
prazo de dez anos estabelecido na legislação previdenciária para a Seguridade
Social constituir seus créditos. O lançamento das contribuições sociais e das
penalidades cabíveis obedece à regra do prazo qüinqüenal estabelecido pelo
Código Tributário pátrio.
CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. RETENÇÃO.
Nos termos do art. 31 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, com a redação
conferida pela Lei n° 9.711, de 20 de dezembro de 1998, a partir de 01/02/99, o
contratante de serviço executado mediante cessão de mão-de-obra deve reter
onze por cento do valor bruto da nota fiscal de prestação de serviço e recolher a
importância retida à Seguridade Social.
MUNICÍPIO. EMPRESA PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS.
O município, pessoa política da federação, dotado de personalidade jurídica de
direito público, é definido como empresa para os fins previdenciários, por
expressa disposição legal. OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. EMPREITADA
TOTAL. EMPRESA CONSTRUTORA. ÓRGÃO PÚBLICO.
É inerente à natureza da contratação de obra dc construção civil, mediante
empreitada total, a assunção da responsabilidade pela sua integral execução por
parte do contratado.
NULIDADE
A deficiente descrição dos fatos geradores da contribuição autoriza a
decretação da nulidade do lançamento por inobservância dos requisitos básicos
para a sua validade, propiciadores do exercício do amplo direito de defesa por
parte do sujeito passivo e livre formação de convencimento por parte dos
julgadores.
Lançamento Procedente em Parte
Foi interposto recurso de ofício.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso de Ofício foi formalizado dentro do prazo a que alude o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por que
devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações.
Vale lembrar que não foi interposto recurso voluntário da parte do auto de
infração em que o acórdão recorrido considerou procedente o lançamento.
Fl. 1061
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.779 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.005065/2007-32

Do Recurso de Ofício
Da análise da decisão recorrida, tem-se que o valor exonerado não atinge o valor
de alçada, nos termos do disposto na Súmula CARF no 103, onde reza:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
No caso em tela, temos que o valor exonerado, somando tributo e multa não
atingiu o mínimo legal estabelecido pela Portaria/MF no 2/2023, publicada no DOU de
17/02/2023, uma vez que exonerou-se valor abaixo de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de
reais). No caso, o valor total da exoneração foi de R$ 6.090.281,13.
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, substituto, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 daConstituição, e tendo em vista o
disposto no inciso I do art. 34 doDecreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.
Conforme se extrai dos autos, o valor exonerado de multa e juros não supera o
valor de alçada. Por conta disso, entendo que o recurso de ofício não merece conhecimento.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, não conheço do presente
recurso de ofício, devido ao fato do mesmo não ter atingido o limite de alçada.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 1062
DF CARF MF
Original